Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DAVI DE MATOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. DAVI DE MATOS SILVA ajuizou ação de conhecimento em face de SALEEM AHMED ZAHEER e outros alegando, em síntese, que a G-44 BRASIL constitui sociedade em conta de participação; que na condição de sócio participante, foram celebrados dois contratos pelos quais transferiu a importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para integralização do capital social, passando a receber os lucros da sociedade. No entanto, os valores devidos passaram a ser inadimplidos, não obstante as tentativas de contato com a ré, cumprindo ressaltar que recebeu um comunicado de que estavam suspensas todas as liquidações de valores em Bitcoin, até a estabilização do mercado, embora tenha o direito de receber a importância integralizada ao capital social, bem como os valores de rendimento auferidos e não pagos. Requereu, em antecipação de tutela, o bloqueio da importância de R$40.000,00 via BacenJu, bem como a retenção dos passaportes e da carteira nacional de habilitação de todos os sócios que compõem as sociedades, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência. Isso porque, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar todas as condições ajustadas entre as partes por ocasião das aplicações realizadas pelo autor junto à ré G44 BRASIL SCP (ID 60610955 - Págs. 1/2), inclusive no que concerne a forma e a periodicidade de regaste dos valores investidos e, também, da distribuição de dividendos. Acrescente-se, ainda, que, os contratos formalizados entre as partes, pelo fato de serem destinados também a investimentos em plataformas “exchangers”, têm como característica o risco inerente a operações desta natureza, que nem sempre geram os lucros desejados pelos investidores em moedas digitais (ID 60610956 - Págs. 1 e 3, cláusula 2); motivo pelo qual é possível que, em determinados meses, as operações realizadas tenham resultado negativo, com consequente prejuízo para os investidores. Se não bastasse a sobredita constatação, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, ante a necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas às circunstâncias da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto de bens mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD e RENAJUD, pois não há qualquer indício de que a parte ré não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhe for imposta ao final desta demanda ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Por sua vez, também não há como este Juízo determinar a medida coercitiva de suspensão e apreensão dos passaportes e carteiras de habilitação dos sócios pessoas naturais das pessoas jurídicas rés. É que, nas relações jurídicas obrigacionais, a responsabilidade do devedor é, em regra, patrimonial, nos termos do art. 391 do Código Civil c/c art. 789 do CPC, de modo que se mostra inadequada qualquer limitação ao exercício da liberdade de ir e vir daquelas pessoas naturais. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência constantes das letras “a” e “b” da Pág. 28 do ID 61415719.” De fato, a hipótese está a reclamar a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, mormente porque os elementos coligidos não permitem afirmar com segurança a ocorrência do inadimplemento contratual. Ademais, a análise aprofundada do conjunto probatório é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA